Tribunal: TJES
Processo: 5000970-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cabimento; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000970-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
AGRAVADO: WANDERSON CARLOS SCHULTZ
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CAIXA SEGURADORA S/A
em face de decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição arguida em sede de contestação pela agravante.

Irresignada, a agravante aduz, em síntese, que os documentos apresentados foram suficientes para comprovar a alegada prescrição ânua. Ainda coloca que o recurso administrativo interposto pelo agravado perante a seguradora não suspendeu e nem interrompeu o prazo prescricional que transcorreu livremente, tendo ciência inequívoca da primeira recusa desde que interpôs seu recurso.

Decisão do Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4267986 deferindo o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 4538969.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CAIXA SEGURADORA S/A
em face de decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição arguida em sede de contestação pela agravante.

Na origem,
WANDERSON CARLOS SCHULTZ
ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” em face da seguradora agravante, alegando o requerente que em 09/12/2015 adquiriu um imóvel residencial localizado na Peri s/nº, quadra 11, lote 26, loteamento Monte Verde, Carapina II, Serra/ES, financiado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Narra ainda que junto com a prestação mensal do imóvel, pagaria prestações acessórias e, dentre elas, o seguro firmado com a requerida, no valor mensal de R$ 28,41 (vinte e oito reais e quarenta e um centavos). Aduz que, algum tempo após o financiamento, o imóvel em começou a apresentar vícios na estrutura. Conta que, ao observar os problemas estruturais no imóvel, entrou em contato com a Defesa Civil do Município que interditou o imóvel sob o argumento de que “apresentava patologias estruturais, sendo necessário o redimensionamento da rede de distribuição de energia da residência”. Além disso, foi constatada pelo Órgão a presença de rachaduras profundas, além de outros vícios que colocam em risco a estrutura do imóvel. Informa que a Requerida se negou a realizar o pagamento do prêmio, alegando que tais vícios não eram cobertos pelo seguro.

Em contestação apresentada pela parte requerida, foi suscitada a existência de prescrição, uma vez que o imóvel foi entregue ao autor no ano de 2015, porém, somente no ano de 2019 foi questionar supostos vícios construtivos passíveis de indenização securitária. Outrossim, o agravante/requerido alegou estar devidamente comprovado nos autos que a negativa da seguradora se deu em 29/06/2020, porém o ajuizamento da ação se deu apenas no dia 15/12/2021, ultrapassando de forma clara, o prazo prescricional de 01 ano previsto na lei de regência.

Por meio de decisão saneadora lançada no ID nº 18971974 dos autos originários, o Juiz Singular rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição arguida em sede de contestação pela agravante, por entender que “a seguradora não se ocupou de seu ônus de comprovar a data em que a parte segurada teve CIÊNCIA da negativa de seu recurso, apontado como o dia 18 de Novembro de 2020”.

Irresignada, a agravante aduz, em síntese, que os documentos apresentados foram suficientes para comprovar a alegada prescrição ânua. Ainda coloca que o recurso administrativo interposto pelo agravado perante a seguradora não suspendeu e nem interrompeu o prazo prescricional que transcorreu livremente, tendo ciência inequívoca da primeira recusa desde que interpôs seu recurso.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento por meio da decisão lançada no ID nº 4267986:

De uma análise sumária das razões e documentos acostados aos presentes autos – tão somente o que me cabe apreciar nesta fase processual –, os requisitos supramencionados, a meu sentir, restaram demonstrados no presente caso.

Sobre o tema, relembro que, conforme artigo 206 do Código Civil, o prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da negativa da cobertura.

Também o c. STJ possui entendimento no sentido de que nas ações do mutuário contra a seguradora, o prazo prescricional somente se inicia a partir da negativa da cobertura pretendida, pela seguradora. Para corroborar, destaco:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. PRECEDENTES.

1. Em se tratando de vícios construtivos, o fato gerador da pretensão (e termo inicial do prazo prescricional) é o momento da ciência inequívoca dos danos à estrutura do imóvel, os quais, em regra, ocorrem de maneira progressiva/sucessiva/gradual, dando azo a inúmeros sinistros que, seguidamente, renovam a pretensão do beneficiário do seguro. Desse modo, considera-se deflagrado o prazo prescricional apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. Precedentes.

2. "À luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, conclui-se que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a extinção do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua conclusão (vício oculto)" (REsp 1717112/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no REsp 1744749/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (sem grifos e destaques no original).

Conforme aclarado na decisão vergastada, o requerente/agravado informou a seguradora dos vícios atinentes ao seu imóvel, requerendo o devido seguro habitacional, em 08/06/2017, tendo recebido a resposta negativa em 14/06/2020.

Com isso, foi interposto recurso administrativo pelo requerente em 18/11/2020, cuja negativa se deu no mesmo dia, conforme se constata em documento de id. 4195782, levando ao ajuizamento da presente ação em 15/12/2021.

Com efeito, em juízo de cognição não exauriente, entendo que sendo os danos causados ao imóvel do agravado de natureza sucessiva e gradual, a comprovação do marco inicial do sinistro se torna de difícil comprovação, razão pela qual me filio à orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar a negativa da seguradora como o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Não obstante a decisão a quo haver compreendido que a seguradora não se ocupou de seu ônus de comprovar a data em que a parte segurada teve ciência exata acerca da negativa, tenho por necessário considerar a documentação demonstrativa da negativa na data de 18/11/2020, algo que, a princípio, poderia levar à constatação da deflagração do prazo prescricional reclamado.

No entanto, antes do acolhimento de referida matéria de ordem pública, mostra-se prudente oportunizar à parte contrária a apresentação de contrarrazões para maior dilação probatória, de modo que, neste momento, cabe tão somente o acolhimento do pedido de efeito suspensivo, sobretudo em se considerando o perigo na demora da continuidade do curso processual, consubstanciada no possível prejuízo de ordem financeira a ser sofrido pela agravante.

Ante o exposto e em conclusão,
DEFIRO
a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não

identifico razões para alterar a conclusão registrada na referida decisão
.

Entretanto, apenas ressalto que, conforme verbete da Súmula 229 do STJ, com
o pedido administrativo formulado junto à seguradora para o pagamento da indenização, ocorre a suspensão do prazo prescricional, reiniciando-se a contagem somente a partir da data da
ciência
pelo segurado da negativa da seguradora quanto ao pagamento.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que "a cientificação do estipulante sobre a decisão da seguradora em não efetuar o pagamento do valor do seguro não tem o condão de fazer fluir o prazo prescricional da pretensão de cobrança da indenização [...] se a Súmula n.º 229 do STJ dispõe que a prescrição fica suspensa até"que o segurado tenha ciência da decisão", não se pode extrair daí - numa interpretação extensiva, como quer a recorrente - que a cientificação do estipulante seja equivalente à ciência do segurado, sendo irrelevante, para fins de ciência sobre a recusa do pagamento do valor do seguro, que nos termos do art. 21, §§ 1.º e 2.º, do Decreto Lei n.º 73/66, o estipulante seja mandatário do segurado" (STJ - REsp. nº 799.744/DF, Relatora a Ministra Nancy Andrighi).

Todavia, a Corte Superior também possui o entendimento de que o pedido de reconsideração/recurso apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. IMÓVEL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, o pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional. (...)” (AgInt. no AREsp. n.º 1.287.058/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11/12/2018).

No mesmo sentido:

"SEGURO DE EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA ADMINISTRATIVA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O LAPSO PRESCRICIONAL - DECURSO DO PRAZO ÂNUO PREVISTO NO ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA 'B', DO CÓDIGO CIVIL - RECONHECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo prescricional, pois com a recusa do pagamento da indenização nasce para o segurado o legítimo interesse de promover a cobrança"
. (TJ-SP - AC: 10236444820208260100 SP 1023644-48.2020.8.26.0100, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 01/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021)

In casu,
o autor interpôs recurso em face da negativa do pagamento da indenização em 18/11/2020, tendo sido ajuizada a demanda em 15/12/2021, o que determina o reconhecimento de consumação da prescrição, pois decorrido mais de um ano entre a data em que o autor tomou conhecimento do indeferimento do pedido administrativo e a propositura da ação ( CC, art. 206, II, b).

Registro que embora o Juiz Singular tenha consignado que a seguradora não teria se ocupado de seu ônus quanto à comprovação da data em que a parte segurada teve ciência da negativa de seu recurso, não se deve considerar a data da negativa do recurso, mas sim a data em que teve ciência da negativa da indenização.

Outrossim, friso que a interposição de recurso na via administrativa demonstra que a parte segurada/agravada teve ciência quanto à negativa pelo menos a partir da data de interposição do aludido recurso, de modo que fica evidente o transcurso da prescrição ânua.

Nessa senda, como se vê dos autos, restou consumada a prescrição, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida para acolher a prejudicial de prescrição suscitada pela Seguradora agravante, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela
CAIXA SEGURADORA S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão, a fim de acolher a prescrição e, por conseguinte, extinguir o feito com resolução de mérito nos moldes do art. 487, inciso II, do Código de de Processo Civil.

Outrossim, condeno a agravada ao pagamento de custas processuais, inclusive recursais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, porquanto a parte é amparada pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURADO CONTRA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NEGATIVA. RECURSO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO ENTRE A CIÊNCIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA. AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Haverá decisão de mérito quando o Juiz decidir, de ofício ou a requerimento da parte, sobre a ocorrência de decadência ou de prescrição (artigo 487, II, do CPC). De acordo com o art. 206, § 1º, II, do Código Civil, o prazo prescricional para o segurado acionar a seguradora é de 01 (um) ano a contar da ciência inequívoca da recusa da seguradora em indenizar pelos vícios construtivos.

2)
Constatado que entre a data da ciência da recusa da seguradora em indenizar e a data do ajuizamento da ação decorreu prazo superior a 01 (um) ano, deve ser acolhida a prescrição.

3)
In casu,
o autor interpôs recurso em face da negativa do pagamento da indenização em 18/11/2020, tendo sido ajuizada a demanda em 15/12/2021, o que determina o reconhecimento de consumação da prescrição, pois decorrido mais de um ano entre a data em que o autor tomou conhecimento do indeferimento do pedido administrativo e a propositura da ação ( CC, art. 206, II, b).

4)
Embora o Juiz Singular tenha consignado que a seguradora não teria se ocupado de seu ônus quanto à comprovação da data em que a parte segurada teve ciência da negativa de seu recurso, não se deve considerar a data da negativa do recurso, mas sim a data em que teve ciência da negativa da indenização.

5)
A interposição de recurso na via administrativa demonstra que a parte segurada/agravada teve ciência quanto à negativa pelo menos a partir da data de interposição do aludido recurso, de modo que fica evidente o transcurso da prescrição ânua.

6)
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Prescrição acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.